Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PERÍODO DE SUSPENSÃO. RJET. ALUGUÉIS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRAZO TRIENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA AUTÔNOMA E DISTINTA. PRAZO QUINQUENAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de execução, a qual pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com base no art. 924, V, do CPC. Não houve condenação em honorários. 1.1. A parte exequente apela buscando a reforma da sentença a fim de afastar o reconhecimento da prescrição exclusivamente quanto aos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente deve ser aplicada de forma uniforme a todos os créditos exequendos ou se deve considerar a natureza jurídica autônoma dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente é um instituto processual o qual ocorre quando, após a paralisação do processo, o exequente se mantém inerte no feito. 3.1. Portanto, na hipótese de o executado não possuir bens penhoráveis, a execução poderá ser suspensa pelo período de um ano, situação na qual o prazo prescricional da pretensão executória também ficará suspenso. 3.2. Nesse interim, depreende-se ter o exequente diligenciado com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo ao qual a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido. 3.3. Ainda, o fim do período de suspensão sem manifestação do exequente corresponde ao termo inicial da prescrição intercorrente, a qual, caso implementada, poderá ser reconhecida de ofício pelo juiz.
4. No caso dos autos, a execução baseia-se em cobrança de aluguéis, cujo prazo de prescrição intercorrente é de 3 anos, conforme o art. 206, § 3o, I, do Código Civil, combinado com a Súmula 150 do STF. 4.1. Com efeito, a decisão de suspensão do processo foi proferida e durou 1 ano, até 30/04/2020, a partir de quando teve início a contagem do prazo prescricional, conforme antiga redação do art. 921, § 4o, do CPC/15. Assim, o prazo prescricional teria findado em 29/04/2023. 4.2. Por outro lado, deve ser levado em conta que a Lei no 14.010/2020, a qual dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), no período da pandemia da COVID-19, estabelecendo a suspensão e o impedimento de prazos prescricionais no período de 10/6/2020 até 30/10/2020. 4.3. Na hipótese, adicionando-se o período de suspensão, o prazo prescricional somente se findaria em 18/09/2023. Assim, é inconteste a prescrição do crédito de aluguéis.
5. De outra sorte, o valor exequendo inclui crédito relativo ao pagamento de honorários sucumbenciais. 5.1. Trata-se de crédito autônomo e de natureza jurídica distinta do crédito principal. Assim, quanto aos honorários advocatícios, o prazo de prescrição para a execução segue o regramento do art. 206, § 5o, inciso II, do estatuto civil, que fixa o prazo de cinco anos para o exercício da “pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato”. 5.2. Precedente: “8. No caso, a prescrição intercorrente do crédito principal (aluguéis) foi corretamente reconhecida, pois transcorreram três anos sem êxito na localização de bens penhoráveis. 9. Quanto aos honorários advocatícios, ainda não decorreu o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, sendo indevida sua extinção.” 0700604-18.2018.8.07.0001, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 22/05/2025. 5.3. Nesse ponto, a decisão de suspensão do processo foi proferida e durou 1 ano, até 30/04/2020, a partir de quando teve início a contagem do prazo prescricional. Assim, o prazo prescricional teria findado em 29/04/2025. 5.4. Por outro lado, considerado o Regime Jurídico Emergencial, adicionando-se o período de suspensão, o prazo prescricional somente se findará em 18/09/2025.
V. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para determinar o prosseguimento da execução em relação aos honorários advocatícios.
Teses de julgamento: 1. “A prescrição intercorrente deve observar os prazos específicos de cada obrigação exequenda, considerando a natureza autônoma e distinta do crédito principal e dos honorários advocatícios”; “2. O prazo de prescrição intercorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais é de cinco anos, consoante o art. 206, § 5o, II, do Código Civil”.
Dispositivos relevantes citados: art. 921 do CPC; art. 206 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0700604-18.2018.8.07.0001, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 22/05/2025; TJDFT, Apelação 0028610-96.2006.8.07.0001, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 11/10/2024.